Tribunal: CARF
Processo: 12448.900089/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900089/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.096 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ARUGAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO
DE
CRÉDITO.
PROVA.
DCTF.
PLANILHAS.
INSUFICIÊNCIA.
Ao contribuinte incumbe a prova da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
ônus que não se tem por satisfeito com a apresentação de DCTF e planilhas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.086, de 23 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 12448.900080/2012-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900089/2012-88
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900089/2012-88

1.1. Trata-se de pedido de restituição de PIS/COFINS.
1.2. O pedido foi indeferido por despacho decisório eletrônico, eis que “a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do
contribuinte”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
narra, em síntese, que recolheu PIS/COFINS sobre operações de conventional factoring
(aquisição de títulos no mercado para recebimento futuro), operações que, em seu entender, são
financeiras e, por tal motivo, não integram o conceito de faturamento (base de cálculo da
contribuição) como decidido pelo Egrégio Sodalício.
1.4. A DRJ manteve o integral indeferimento do direito de crédito pois:
1.4.1. “Para que existisse algum saldo, seria necessário que, no mínimo, a
interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu
PER/DCOMP, fazendo constar o suposto débito inferior ao recolhido, o que faria
exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento a maior”;
1.4.2. O debate sobre a base de cálculo das contribuições para instituições
continua em aberto no Supremo Tribunal Federal;
1.4.2.1. Ademais, o STF por mais de uma vez, entendeu que a base de
cálculo COFINS é composta pelas receitas das atividades típicas das
pessoas jurídicas, logo, em caso de instituições financeiras, incluem-se as
intermediações;
1.4.3. “No mais, mesmo que a tese da recorrente se sustentasse, ela sequer
apontou qual a parcela do recolhimento seria indevida, bem como deixou de
apresentar qualquer documento que comprovasse suas alegações”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guaria neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade, somado ao seguinte:
1.5.1. Não é necessária a retificação da DCTF para o pedido de restituição;
1.5.2. Em caso de dúvida sobre a liquidez e certeza do crédito deveria a autoridade
intimar a Recorrente para esclarecimentos antes de denegar o crédito;
1.5.3. Houve alteração de fundamento da decisão que glosou os créditos da
Recorrente;
1.5.4. O presente feito deve ser suspenso até o julgamento do RE 609.096/RS que
tem como objeto a base de cálculo das contribuições para instituições financeiras;
1.5.5. Foram tributadas receitas não operacionais da Recorrente;
1.5.6. Caso necessárias provas complementares, requer intimação para apresenta-
las.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900089/2012-88

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
2.1. Nos termos acima descritos a DRJ apresenta três fundamentos de glosa: a) não
retificação da DCTF, b) inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da COFINS
e c) insuficiência probatória. De outro lado, a Recorrente limita-se a contra arguir o
primeiro e o segundo item, requerendo juntada posterior de provas para rebater o
terceiro fundamento.
2.1.1. Como sabido, o MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS no
processo administrativo é a Manifestação de Inconformidade, nos termos do artigo 16
do Decreto-Lei 70.235/72. É claro que, por se tratar de despacho decisório eletrônico,
admite-se a juntada de provas até o Recurso Voluntário – até mesmo porque apenas com
o Acórdão da DRJ que os motivos de glosa saem da “zona de penumbra”.
2.1.2. Como prova de seu direito creditório a Recorrente traz aos autos apenas DCTF
original e retificadora e planilha produzida por auditoria, desacompanhada de qualquer
suporte contábil/fiscal, o que - nos termos de reiterada Jurisprudência desta Turma - é
insuficiente para demonstrar o direito alegado.
2.1.3. Em assim sendo, ainda que procedentes os demais argumentos lançados pela
Recorrente (o que aqui não se afirma) não seria possível a concessão do crédito pelo
narrado obstáculo probatório tornando a glosa de rigor.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a ele
nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900089/2012-88

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital